Tribunal: TJMT
Processo: 1048084-06.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048084-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Empreitada]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. F. EMPREENDIMENTOS E SISTEMA DE COMBATE CONTRA INCENDIO LTDA - CNPJ: 50.196.739/0001-99 (APELANTE), SILVANA ALVES DE SOUZA - CPF: 925.094.951-00 (ADVOGADO), RIVONALDO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 075.557.774-44 (APELANTE), ANA PAULA LERMEN SANCHES - CPF: 769.105.042-91 (APELADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - CPF: 904.339.041-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO. INOCORRENCIA.

CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. CONFISSÃO PARCIAL
.

VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. INADIMPLEMENTO DA CONTRATADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por empresa de construção civil, alegando contrato verbal de empreitada por serviços de reforma residencial supostamente concluídos e não pagos

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) existência de contrato verbal entre as partes; (ii) eventual confissão de dívida por parte dos réus; (iii) ocorrência ou não de cerceamento de defesa; (iv) possibilidade de cobrança do valor supostamente inadimplido.

III – Razões de decidir
.

(i) O cerceamento de defesa não se configurou, pois a parte autora desistiu da prova pericial e o julgamento antecipado baseou-se em conjunto documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC; (ii) restou demonstrado que houve ajuste verbal limitado,

reconhecido em manifestação extrajudicial dos réus. Todavia, a prova documental

evidenciam a má execução dos serviços, com falhas técnicas e vícios construtivos, autorizando a aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC)

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
O reconhecimento de contrato verbal de empreitada em valor inferior ao postulado na inicial não afasta a aplicação da exceção do contrato não cumprido quando comprovada a má execução dos serviços.” “Não há cerceamento de defesa quando a parte desiste de prova pericial e o julgamento antecipado se funda em prova documental suficiente
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por
J. F. Empreendimentos e Sistema de Combate Contra Incêndio Ltda.
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança proposta contra
Ana Paula Lermen Sanches
e

Rodrigo Antônio Fritche Sanches,
que

julgou
improcedente
o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante, sustenta, preliminarmente,

a nulidade da sentença por
cerceamento do direito de defesa
, porquanto,

o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre o pedido de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal dos réus, apesar de expressamente requeridas. Alega, a existência de
confissão parcial de dívida
pelos apelados, os quais teriam reconhecido, na contestação, a existência de relação jurídica e a prestação parcial dos serviços, admitindo como devido o valor de R$ 9.000,00, o que seria suficiente para configurar vínculo contratual.

Pede a desconsideração de provas documentais, como
conversas por aplicativo de mensagens
,

vídeos
,

imagens da obra

e

notificações extrajudiciais
, não impugnadas pelos recorridos, o que violaria o princípio da persuasão racional e o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, para fins de
anulação da sentença
e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução, ou, subsidiariamente,
reforma da sentença
, com o
julgamento
procedente da ação de cobrança
.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os argumentos recursais diante da ausência de elementos mínimos de prova a amparar a pretensão, e pedem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem cuida-se de ação de cobrança ajuizada por
J. F. Empreendimentos e Sistema de Combate Contra Incêndio Ltda.
, contra
Ana Paula Lermen Sanches

e

Rodrigo Antônio Fritche Sanches
,
objetivando o recebimento da quantia de
R$ 46.456,65
, decorrente de contrato
verbal de empreitada
referente a reforma residencial em imóvel dos reús, alegadamente inadimplido após a conclusão dos serviços.

Cinge-se que decorrida a marcha processual o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide, e julgou improcedente o pedido, condenando a autora no ônus sucumbencial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora. Em preliminar, sustenta ter ocorrido
cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo sentenciante não teria analisado expressamente os requerimentos de
prova testemunhal e do depoimento pessoal
dos réus, os quais teriam sido renovados oportunamente nos autos.

Baldados os argumentos trazidos, a preliminar não prospera.

Entretanto, dos autos extrai-se que a parte autora
requereu inicialmente prova pericial técnica
e, após a nomeação do perito,
desistiu expressamente da sua produção
(Id n. 307599382).

Além disso, não há comprovação de que tenha havido
renovação expressa
da produção das demais provas orais, tampouco impugnação tempestiva à decisão de saneamento que converteu os autos em julgamento antecipado do mérito.

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, diante da robustez dos documentos já carreados aos autos, aplicou o disposto no art. 355, I, do CPC, julgando antecipadamente o mérito. Não se trata, portanto, de indeferimento arbitrário de prova, mas de exercício legítimo do poder instrutório do magistrado, pautado na suficiência da instrução documental.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, configura cerceamento de defesa apenas o indeferimento imotivado de prova requerida, desde que imprescindível ao deslinde da causa. O julgamento antecipado, quando presentes elementos probatórios suficientes, não afronta o devido processo legal

“PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO PARA MANIFESTAR INTERESSE NA PROVA PERICIAL. DESINTERESSE. REQUERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPAD
O. NESTA CORTE NÃO SE CONHECEU DO RECURSO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AINDA QUE POR OUTROS FUNDAMENTOS.

(...) II - Não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que não se achando a causa suficientemente madura, seu julgamento antecipado (art. 355 do CPC/15), enseja a configuração de cerceamento de defesa da parte que, oportunamente, tenha protestado pela produção de prova necessária à demonstração de suas pertinentes alegações. Nesse sentido, dentre outros: REsp n. 2.162.909/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; AREsp n. 2.785.806/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025; (...) III - Todavia, no caso dos autos, o Acórdão recorrido considerou que a parte autora, ora recorrente, considerou a desnecessidade de produção de provas e a inversão do ônus, ou ainda, o livre convencimento do magistrado quanto a produção de prova pericial, conforme se percebe dos excertos transcritos.(...)”
(AgInt no AREsp n. 2.825.354/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 2/6/2025.)

Portanto, não prospera a preliminar de cerceamento de defesa.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de contrato verbal de empreitada e o alegado inadimplemento.

Deveras, a discussão acerca da existência ou não de contrato entre as partes sofre
inflexão com o teor da notificação respondida
pelos réus. Embora a sentença tenha concluído pela inexistência de vínculo direto entre autora e réus. Todavia, ao reexaminar os documentos colacionados, em especial a
resposta encaminhada pelos réus à notificação da autora em 20/09/2023
(Id n. 307599359) verifica-se que houve, sim,
ajuste verbal limitado
, no valor de
R$ 9.000,00
, atinente a determinados serviços de reforma (troca de pisos e revestimentos do banheiro das crianças, quarto do casal, calçada e garagem).

Trata-se de confissão extrajudicial inequívoca, na forma do art. 389 do CPC, dotada de força probatória relevante, o que impede afirmar absoluta inexistência de relação obrigacional.

Contudo, não há respaldo documental ou confissão a amparar a tese de que o contrato teria alcançado a cifra de
R$ 45.000,00
, tampouco os R$ 46.456,65 atualizados pleiteados pela recorrente. O reconhecimento dos réus restringe-se exclusivamente ao patamar de R$ 9.000,00, jamais ao valor pretendido pela autora.

Não obstante, se por um lado há reconhecimento da relação contratual, por outro há
robusta prova de que os serviços foram entregues com falhas graves
, circunstância que legitima a exceção do contrato não cumprido.

Da análise do mesmo documento, verifica-se que os recorridos apontaram
vários vícios construtivos
: infiltrações, desnivelamento de pisos, falhas de rejunte, execução defeituosa de pintura, problemas estruturais em banheiros, cozinha, área de serviço e calçadas, conforme minuciosa relação.

Assim, ainda que se admita a existência de obrigação, sua exigibilidade fica comprometida pela
má execução
e pela não entrega satisfatória da obra. Esse quadro conduz à aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, prevista no art. 476 do Código Civil:

“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Assim, ainda que se admita a contratação verbal, a prestação defeituosa da autora obsta a exigibilidade do crédito, seja no montante integral pleiteado, seja mesmo no valor de R$ 9.000,00, reconhecido pelos réus.

Nesse sentido, já decidi:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO ONEROSA DE QUOTAS SOCIAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. AFASTADA.
RESCISÃO CONTRATUAL RECONHECIDA EM AÇÃO CONEXA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA
. RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em discussão

Discute-se: (...) (ii) a existência de justa causa para a suspensão do pagamento do saldo contratual pela apelante.

II. Razões de decidir

No mérito, o contrato de cessão onerosa de quotas sociais foi objeto de rescisão judicial na ação conexa (...) por inadimplemento dos cedentes. A cobrança judicial do saldo remanescente revelou-se indevida, impondo-se a improcedência da ação monitória.

IV. Dispositivo e tese de julgamento

Recurso conhecido e provido

Tese de julgamento: "A decisão proferida após a superação da prejudicialidade externa que motivou a anterior suspensão processual não configura nulidade processual."2.
Em razão da rescisão do contrato se cessão onerosa de quotas sociais, a cobrança judicial do saldo remanescente revelou-se indevida”
.
(RAC n. 1018806-57.2023.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria. J. 13.08.25 )

Lado outro, os recorridos pugnam pela condenação da autora em litigância de má-fé, ao argumento de que esta teria alterado a verdade dos fatos.

Todavia, embora seja possível identificar conduta contraditória da apelante — inicialmente tratando parte da obra como “cortesia” e, posteriormente, pleiteando cobrança integral — não há nos autos prova robusta de dolo específico suficiente a atrair a aplicação do art. 80 do CPC. Rejeito, portanto, o pedido.

Assim sendo, a sentença deve ser mantida, ainda que por fundamentos parcialmente diversos. Reconhece-se a existência de contrato verbal limitado ao valor de R$ 9.000,00; contudo, sua exigibilidade resta afastada em razão do inadimplemento da contratada, configurando-se a exceção do contrato não cumprido.

Por fim, em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, acrescendo-se o percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025